Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711350-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José de Ribamar Raposo Bezerra e Francisca Alves de Almeida Bezerra contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movida por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora do imóvel descrito por CASA RESIDENCIAL no 1192, edificada no lote no 10, situado na Rua Monte Castelo, Imperatriz/MA, matriculada sob o no 39.756, junto ao 6o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis de Tabelionato de Notas de Imperatriz – MA, tendo em vista não ter sido comprovado ser este o único imóvel da entidade familiar, vez que ausentes certidões dos cartórios do registro de imóveis. Consignou o magistrado, ademais, que o conjunto probatório dos autos indica, na verdade, que existem outras propriedades de titularidade dos impugnantes, o que afasta o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 (ID 119180868 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o fato de existirem outros imóveis de titularidade da parte devedora não afasta a tese de impenhorabilidade, por ser este o único imóvel destinado à residência da família, nos termos dos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90 c/c art. 832 do CPC. Salientam que tal fato é facilmente demonstrado com a apresentação das contas de energia e de saneamento em nome do primeiro agravante e de sua esposa, Marisete Miranda Araujo. Colacionam precedente jurisprudencial em prol da tese expendida. Discorrem sobre a presença dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo, destacando que já foi expedido o Termo de Penhora do imóvel e requerida a sua avaliação para fins de designação de leilão. Requerem, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja ele provido a fim de reformar a decisão agravada, desconstituindo-se a penhora sobre o bem. Preparo regular (ID’s 34371656 e 34371657). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei, senão veja-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Com efeito, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar, senão, confira-se: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Ainda, segundo o artigo 1o da Lei 8.009/1990 “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nessa esteira, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do artigo 5o da Lei no 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso vertente, denota-se que a segunda agravante é proprietária de, pelo menos, três imóveis residenciais, consoante ID’s 112485698, 11285699 e 112485700. Outrossim, o acervo probatório não permite concluir que o imóvel objeto da constrição seja destinado à moradia daquela. Veja-se, aliás, que o primeiro agravante é quem afirma residir com sua família no referido imóvel. De mais a mais, as duas contas apresentadas (água e energia elétrica), uma em nome do primeiro agravante e a outra em nome de sua esposa (ID 115200582), ambas com vencimento em fevereiro de 2022, são insuficientes à garantia de impenhorabilidade, a qual requer ampla demonstração de que o bem seja objeto de moradia familiar. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/1990. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO POVIDO. Agravante citada em endereço no qual, aparentemente, residia e que distinto daquele do imóvel penhorado. Fato de boletos referentes a conta de energia elétrica, água e cobrança de IPTU do imóvel estarem em nome da agravante não conduz, necessariamente, à conclusão de que nele residia juntamente com a entidade familiar ou mesmo que tal bem seja o único de sua propriedade destinado a esse fim, elementos insuficientes a fazer incidir a proteção destinada a bem de família. Hipótese em que repisados os argumentos lançados na impugnação à penhora, sem trazer qualquer outra comprovação de que reside com sua família no imóvel penhorado e que este seria impenhorável por força dos artigos 1o e 5o da Lei Federal 8.009/1990. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1292239, 07214343720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sendo assim, não se mostra possível, ao menos neste juízo perfunctório, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora